Tribunal: TJES
Processo: 0018314-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018314-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA QUIQUITA DE OLIVEIRA D AVILLA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO AOCP. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que o condenou o segundo acionado ao pagamento de honorários advocatícios, conjuntamente com o Estado do Espírito Santo, em ação ajuizada por candidata aprovada em concurso público, para
submissão
de exame de saúde não realizado na data designada, por motivo de doença. A candidata, posteriormente, desistiu do pedido após ser considerada apta, mas os ônus sucumbenciais foram fixados em desfavor de ambos os réus, decisão reformada por exame de embargos, para
direcionar também a
o Instituto AOCP a referente condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o Instituto AOCP possui legitimidade passiva na ação, considerando que o exame médico foi conduzido exclusivamente pelo Estado do Espírito Santo;
(ii) Estabelecer se é válida a condenação do Instituto AOCP ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público previa que a inspeção médica seria conduzida exclusivamente por órgão do Estado do Espírito Santo, cabendo ao Instituto AOCP apenas a elaboração do edital e gestão administrativa do certame, sem qualquer ingerência sobre as etapas relacionadas ao exame de saúde.

Pelo princípio da causalidade, a condenação aos ônus sucumbenciais deve recair sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação. Não tendo o Instituto AOCP contribuído para o litígio, revela-se indevida sua responsabilização por honorários advocatícios e custas processuais.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que a imposição dos ônus processuais deve observar a causalidade, sendo incabível a condenação de parte que não deu causa à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Instituto AOCP, responsável pela elaboração do edital do concurso público, não possui legitimidade passiva para responder por etapas sob exclusiva responsabilidade do Estado, como a inspeção médica.

A condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida a imposição ao Instituto AOCP no caso em análise.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 648.435/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.06.2015; STJ, REsp 1.642.580/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018314-59.2019.8.08.0024

APELANTE:

INSTITUTO AOCP

APELAD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares. Cinge-se o recurso em aferirmos a juridicidade da condenação imposta ao Instituto Aocp, acionado na ação ajuizada por Juliana Quiquita de Oliveira para que fosse submetida a exame previsto no Edital nº03/2018, eis que na data designada encontrava-se enferma e impossibilitada em comparecer.

Posteriormente, por ter sido realizada a inspeção odontológica e considerada apta a ocupar o cargo no qual logrou aprovação, apresentou seu pedido de desistência, que foi homologado pelo juízo.

Contudo, ao direcionar os ônus de sucumbência, o juízo condenou apenas o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, entendimento posteriormente modificado por acolhimento dos aclaratórios opostos pelo ente federado, integrando a sentença, destinando a condenação a ambos, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada um.

A apelante pretende, em síntese, a reforma da sentença, visto que o exame de inspeção médica foi realizado exclusivamente pelo Estado acionado, cabendo-lhe somente à elaboração do Edital que inaugurou o certame,
o que foi alegado quando suscitou sua ilegitimidade passiva para compor a lide, questão não examinada pelo juízo primevo
.

Muito bem.

R
esta nítido que a apelante ofereceu resistência à pretensão do apelado, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva.

Com efeito, previu o edital do concurso que o exame de saúde seria realizado por Junta Militar de Saúde da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do ES, cujo resultado seria, inclusive, divulgado em sítio da PMES e os recursos diretamente direcionados ao Departamento de Perícias Médicas, a revelar que o recorrente não teve
participação na realização prática d
a etapa questionada nos autos.

Desta maneira, revela-se indevida a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
eis que decorre do
princípio da causalidade
e
,
constatado que não deu causa ao ajuizamento do pedido, não
deve arcar com as custas e honorários advocatícios
dele decorrentes.

N
esse sentido
é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual:
“
A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
1
.

D
iante
dos
fundamentos
ora expostos,
altera-
se
a sentença recorrida,
para que seja afastada a condenação que fora imposta ao Instituto AOCP, relacionada aos
ônus sucumbenciais.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(REsp 1023858/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 05/02/2010)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018314-59.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO AOCP

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Instituto AOCP interpôs Apelação Cível (id 9937449) em face da Sentença de fls. 164-166, integrada nas Decisões de fls. 176 e
181
e, ainda, no id 9937447, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, em Ação Ordinária ajuizada por Juliana Quiquita de Oliveira em face do ora Apelante e do Estado do Espírito Santo, reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o processo nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), além de condenar as partes Requeridas a pagarem honorários de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma.

Nas razões de seu recurso (id 9937449) o Instituto Apelante aduz que a Sentença deve ser reformada em relação à sucumbência porque não poderia ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da demanda nem ofereceu resistência à pretensão autoral.

Em Sessão pretérita o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento ao recurso ao concluir que, de fato, o Apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Na sequência, pedi vista para melhor exame dos autos e,
data venia
, vou acompanhar a conclusão externada pelo eminente Relator pelos motivos que sucintamente passo a expor.

A causa foi ajuizada, insta salientar, porque a Autora da demanda, inscrita no Concurso Público para Provimento de Cargo de Oficial da Polícia Militar, foi impedida, na 5ª etapa do certame (Exame de Saúde), de se submeter ao exame odontológico em data diversa daquela inicialmente prevista - haja vista que, à época, fora acometida de problema de saúde comprovado por atestado médico lavrado pela própria Polícia Militar.

No curso do processo, a própria Autora da demanda informou (fls. 118-120) que o Estado do Espírito Santo, em claro reconhecimento do pedido, a considerou apta no exame de saúde, de modo que, a partir desta informação, a MM.ª Juíza
a quo
proferiu a Sentença de extinção do feito ante a perda superveniente do objeto.

Como se observa, a 5ª etapa do concurso prestado pela Autora da demanda era de responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito, ao passo que o Apelante, quando da apresentação da contestação (fls. 126-131), de fato, não ofereceu resistência à pretensão autoral - apenas questionou sua legitimidade porque não tinha responsabilidade pelos fatos descritos na petição inicial.

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator porque o Apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda nem ofereceu resistência à pretensão deduzida pela Autora na petição inicial, circunstância que revela a impossibilidade de condenação do Apelante em honorários de sucumbência.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.